Tribunal: TJDFT
Processo: 0749858-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 1.1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas do caso. (Resp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje de 28/10/2013)
2. O fato de o suposto dano ter ocorrido nas dependências de instituição hospitalar pública e dispor o agravado de todas as informações concernentes ao atendimento médico, bem como de profissionais capacitados ao esclarecimento da controvérsia, demonstra possuir melhores condições de provar a inocorrência de falha na prestação do serviço público. 2.1. Logo, comprovada a hipossuficiência técnica e econômica da parte agravada, bem como a maior facilidade para o ente público comprovar a adequação no tratamento médico ofertado à parturiente e, em consequência, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e a morte prematura do seu filho, cabível a inversão do ônus da prova.
3. Recurso conhecido e não provido.